Tribunal: TJDFT
Processo: 0732068-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU PATRONO NÃO EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para a extinção do processo com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC) são necessárias 2 (duas) condições cumulativas e sucessivas, a saber: a inércia do autor na realização de atos processuais por mais de 30 (trinta) dias; e a intimação pessoal da parte e de seu patrono para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
2. A par de tal quadro, se a r. sentença, proferida com fundamento em abandono processual da parte, não observou esses requisitos, a sua cassação é medida impositiva.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.